Tribunal: CARF
Processo: 10855.003830/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.003830/2008-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE EDUARDO RAMIRES MIGUEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE
Não há de falar-se em nulidade, quando presentes os requisitos do art.10 do
Dec. 70. 235/72, e não existir ofensa ao art. 59 do mesmo decreto, que
regulamenta o PAF.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Observa-se que o recorrente pode livremente entabular sua defesa, juntando
documentos que achou necessário ao deslinde da questão.
Assim não há de falar-se em violação dos princípios do contraditório, e da
ampla defesa. Rejeito as preliminares.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003830/2008-57
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003830/2008-57

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/52) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/40), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, através da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 08/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a
fiscalização a glosa de R$ 20.090,00, correspondente à Dedução Indevida de
Despesas Médicas, em decorrência da falta de comprovação do efetivo
pagamento destas.
As despesas médicas glosadas referem-se aos seguintes profissionais:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003830/2008-57

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua
declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de
fls. 01/07, e dos documentos de fls. 10/21, alegando, em síntese, que:
Apresentou à fiscalização os recibos das despesas médicas
declaradas e declarações dos profissionais prestadores dos serviços, explicando
que receberam pelos serviços médicos efetuados naquele ano-calendário e que
todos os impostos incidentes sobre as receitas foram devidamente declarados e
recolhidos à Receita Federal (DOC.03);
Glosar as deduções de despesas médicas do contribuinte é tributar
em duplicidade a mesma base de cálculo, dado que os profissionais afirmam os
recolhimentos dos impostos incidentes sobre os serviços prestados.
Requer, ante o exposto, seja anulado o levantamento em tela.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. Havendo nos documentos
apresentados indícios de falsidade ou inexatidão, cabe a exigência
de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigindo.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- nulidade do auto de infração e da bi-tributação;
- nulidade por infração à impessoalidade;
- nulidade por violação do contraditório e da ampla defesa;
- que as despesas médicas foram comprovadas através dos recibos e declarações
emitidas pelos profissionais prestadores dos serviços;
- caráter confiscatório das multas e da taxa Selic.
Requer o cancelamento do auto de infração e extinção do processo administrativo.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003830/2008-57

Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 23/03/2010 (e-fl. 43) e, conforme carimbo do
correio (e-fl. 62), o Recurso Voluntário foi protocolado em 20/04/2010, assinado por procurador
legalmente constituído (e-fl. 53).

Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médica.
Glosa do valor de R$ 20.090,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.

COMPLEMEMTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte regularmente intimado não comprovou o EFETIVO
PAGAMENTO de nenhuma das despesas médicas constantes da
intimação, despesas estas declaradas como pagas aos profissionais:
Renata de Andrade Souza = R$ 3.000,00 (Apresentou recibos no valor de
R$ 2.250,00, recibos estes sem o preenchimento do local e da data),
Débora Cristina Lao R$ 10.090,00 e Flávia Elizabeth Oliva de Morais =
R$ 7.000,00. Total das Glosas R$ 20.090,00. As despesas médicas
intimadas nos exercícios de 2004 a 2007 que NÃO foram comprovados os
efetivos pagamentos foram: exercícios 2004 R$ 34.489,26, 2005 R$
33.830,00, 2006 R$ 33.620,00 e 2007 R$ 20.090,00. Apenas com a
profissional Débora Cristina Lao foram : exercícios de 2004 R$ 7.500,00,
2005 R$ 4.000,00, 2006 R$ 5.000,00 e 2007 R$ 10.090,00, totalizando R$
26.590,00 e com a profissional Flavia Elizabeth Oliva de Moraes foram
2005 R$ 5.600,00, 2006 R$ 6.000,00 e 2007 R$ 7.000,00, totalizando R$
18.600,00.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Na descrição dos fatos e enquadramento legal, de fls. 9, a
fiscalização aponta que os recibos apresentados relativos à profissional Renata
de Andrade Souza estão sem preenchimento do local e da data.
Aponta ainda que o contribuinte não comprovou o pagamentos das
despesas médicas glosadas nos exercícios 2004 a 2007.
O Impugnante apresentou cópias dos recibos anteriormente
apresentados à fiscalização, fls. 12/17, e apresentou também Declarações das
profissionais emitentes destes recibos, quais sejam: Flávia Elizabeth Oliva de
Morais, Débora Cristina Lao Luca e Renata de Andrade, fls. 18/20.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003830/2008-57

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que os
recibos emitidos pela profissional Renata de Andrade Souza realmente estão sem
o local e data de emissão.
A fiscalização glosou despesas do contribuinte relativas aos
exercícios 2004 a 2007. Nos exercícios anteriores, 2004 a 2006, verificou-se
vícios nos documentos apresentados que apontam indícios de falsidade ou
inexatidão.
Desta forma, considerando que no exercício 2007, o contribuinte
apresentou recibos relativo à profissional Renata de Andrade Souza que não
atendem aos requisitos exigidos pela legislação e que nos exercícios anteriores
(2004 a 2006), para comprovar as despesas médicas declaradas, apresentou,
também, diversos recibos que descumpriam requisitos legais, inclusive com
indícios de falsidade ou inexatidão, considero que a fiscalização estava
autorizada a exigir a efetiva comprovação do pagamento de todas as despesas
glosadas, não tendo as declarações apresentadas o condão de substituir a efetiva
comprovação dos pagamentos efetuados aos profissionais.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminares e
atacando o mérito.
Alega o recorrente em razões preliminares, a nulidade do auto de infração.
O auto está em perfeita consonância com o art.10 do Dec. n° 70235/72, como
também não se observa as hipóteses do art. 59 do mesmo decreto.
Também em razões preliminares alega o recorrente, cerceamento do direito de
defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
No caso ora sub-oculis, observo que o recorrente pode livremente entabular sua
defesa, juntando documentos que achou necessário ao deslinde da questão.
Assim não há de falar-se em violação dos princípios do contraditório, e da ampla
defesa. Rejeito as preliminares.
Relativamente à alegação de que a multa aplicada é confiscatória e ilegal, a
disposição constitucional que veda o confisco não se dirige ao julgador administrativo, pois não
cabe aos órgãos de julgamento administrativo conhecer de arguição de inconstitucionalidade de
lei, cuja competência é do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é entendimento pacífico neste Conselho, cuja matéria está
sumulada, conforme Súmula CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente se insurge, quanto as deduções de despesas médicas, portanto a sua
argumentação, e principalmente as provas apresentadas não nos conduz a este desiderato, como
bem analisado pela decisão primeira.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003830/2008-57

renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte, ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/
(RIR/99).
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário, afasto
as preliminares e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital